Tribunal: TJDFT
Processo: 0734901-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734901-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA DAISY GIL DIAS AGRAVADO: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARA DAISY GIL DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pela ora agravante, deferiu o pedido de suspensão da execução, porém deixou de apreciar o pleito de substituição da garantia. Da análise das razões recursais (ID 30350252), verifica-se que a agravante não postulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aduz matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, dar-se-á por ocasião de seu julgamento. Ademais, verifica-se que o juízo a quo já determinou a suspensão da execução. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator